Tribunal: TJDFT
Processo: 0701674-82.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
DESPACHO Conforme os artigos 10, 932 e 933 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar sobre as petições e documentos apresentados pelo DISTRITO FEDERAL e sobre o cumprimento da obrigação de fazer, no prazo de 15 (quinze) dias (IDs 15585265 a 15585268). Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 08 de junho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46